Tribunal: TJDFT
Processo: 0710874-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0710874-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADEILDO AMARO LOPES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ADEILDO AMARO LOPES, preso em flagrante delito em 18/03/2024 com conversão em preventiva em 19/03/2024 pela prática, em tese, do art. 155, § 4o, incisos IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes). Alega a impetrante que o paciente é tecnicamente primário. Destaca que a res furtiva foi restituída, inexistindo prejuízo financeiro ou consequência mais grave. Assevera o que comparsa (ALEX), que é reincidente em crimes dolosos, teve deferida a liberdade provisória, não se mostrando proporcional o paciente, que é tecnicamente primário, continue encarcerado, devendo prevalecer o efeito extensivo do art. 580 do Código de Processo Penal. Acrescenta que existem medidas cautelares que melhor se adequa ao presente caso. Requer a concessão da liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura do paciente. Subsidiariamente, que seja concedida a liberdade com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pela concessão da ordem confirmando a liminar. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Contrário ao que alega a impetrante, neste momento é possível observar que a segregação cautelar do paciente é necessária para garantia da ordem pública, conforme bem fundamentado na decisão que determinou a prisão preventiva. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (furto qualificado pelo concurso de agentes), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, ainda mais quando apresenta folha de antecedentes vasta de incidentes da mesma natureza. Sobressai-se que o paciente já possui condenação recente por outro delito de furto e que, embora, essa condenação não possa ser utilizada para fins de reincidência, é forte indicativo da reiteração criminosa, denotando sua periculosidade e escalada criminosa. Destarte, resta preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A materialidade e indícios de autoria estão comprovados pela prisão em flagrante, como bem delineado pelo condutor (ID 190259099): “No dia 18/03/2024, por volta das 00h16min, o declarante foi acionado pelo COPOM, para que fosse verificado uma situação de furtos de cabos, corrida na Quadra 502 da W2, Asa Sul. Ao chegarem ao local, o declarante ouviu cachorros latindo na Área verde da Quadra 503 da W3 e viu dois homens, carregando um carrinho de compras, cheio de fios. Ao verem o declarante os dois elementos correram, sendo perseguidos pelo declarante e demais policiais. O declarante conseguiu alcançar e deter um dos autores. O homem chegou a resistir a prisão, tendo sacado um objeto que simulava uma arma de fogo. O declarante sacou sua arma e deu um disparo em direção a ele, mas não o acertou. O homem largou o objeto, e correu, sendo novamente alcançado pelo declarante que o derrubou e após luta corporal ele novamente correu. O declarante somente conseguiu detê-lo após ter ajuda de outro policial. Outro autor foi preso por outros policiais. Com eles foram encontrados uma pochete com um estojo de munição, material de corte, além de mais de 20 quilos de fio.” Assim sendo, a captura em flagrante, aliada à evidência oriunda de depoimentos testemunhais, revela-se como elementos bastantes para corroborar tanto a materialidade do ilícito quanto os indícios de autoria. Logo, evidencia-se a existência do crime e a presença de indícios que apontam para a autoria (fumus comissi delicti). É imperioso destacar que, para a instauração da medida de prisão cautelar, mostra-se desnecessária a obtenção de certeza plena acerca da autoria do delito, tendo em vista tratar-se de uma apreciação inicial e provisória, desprovida de qualquer pronunciamento definitivo. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O Juízo de Custódia destacou os fundamentos da prisão nos seguintes termos (ID 57074138 – p. 84): “2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva em relação ao autuado Alex, e da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva em relação ao autuado Adeildo. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados estariam praticando furto de cabos de transmissão, tendo sido presos com mais de 20 quilos do referido material, crime este que tem assolado o Distrito Federal e que prejudica uma infinidade de pessoas que tem os serviços de energia e/ou internet suspensos pela atividade criminosa, além de ocasionar prejuízos anuais milionários às empresas fornecedoras do serviço, conforme amplamente noticiado. Tal modalidade criminosa tem fomentado, inclusive operações policiais para coibir tal prática. No caso dos autos, além de os autuados estarem furtando o referido material, ao serem abordados, ainda resistiram a prisão, empreenderam fuga e um deles até apontou um simulacro de arma de fogo em direção ao policial. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado ALEX é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por três furtos simples, furto qualificado, vias de fato, estupro, dois roubos simples e roubo majorado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ADEILDO ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de furto, com condenação recente. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Não se olvide que, recentemente (05/02/2024), o autuado ADEILDO foi colocado em liberdade. Inobstante, em pouco mais de um mês, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado ALEX se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, no entender do juízo, a prisão provisória dos dois autuados encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Todavia, em relação ao autuado ALEX o Ministério Público se manifestou pela soltura do autuado. Com a vigência do pacote anticrime, considerando o entendimento adotado pela 3a Seção do eg. STJ (e. g. acórdão proferido no RHC 131.263) e pela 2a Turma do c. STF (HC 188.888/MG), a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva no contexto da audiência de custódia depende, necessariamente, de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, sendo vedado ao magistrado proceder à conversão de ofício. Na espécie, não há requerimento nesse sentido por parte do parquet ou da autoridade policial. Por conseguinte, em relação a ALEX a concessão de liberdade provisória é medida que se impõe. De outra banda, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP em relação a ele mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser fixadas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ADEILDO AMARO LOPES, filho(a) de ELIANE DA SILVA LOPES, nascido(a) em 09/01/1986, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Noutro giro, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a ALEX SOUZA DA COSTA, filho(a) de CRISPIANO CAETANO DA COSTA e de MARIA DE FATIMA DE SOUZA, nascido(a) em 12/01/1992, impondo-lhes as seguintes medidas cautelares: I - Proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; II – Comparecimento, bimestral, a partir de maio de 2024, ao juízo processante, para relatar suas atividades e tomar conhecimento do processo; Endereço: 8a Vara Criminal de Brasília - Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa - Fórum de Brasília - St. de Indústrias Gráficas - Brasília, DF, 70070-550. III - Proibição de retornar ao local dos fatos. Ficam os autuados advertidos de que o descumprimento da medida acima poderá acarretar a decretação de suas prisões preventivas, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal.” N.g. A partir dos elementos já coligidos e dos fundamentos articulados pela autoridade coatora, torna-se manifesta a conclusão de que o envolvimento do paciente com atividades ilícitas não se configura como um acontecimento isolado ou esporádico. Tal assertiva encontra respaldo na circunstância de que, mesmo já respondendo a outro processo por furto e ostentando uma condenação prévia, não hesitou em reincidir na prática delitiva. Contrariamente ao alegado pela impetrante, embora o paciente seja tecnicamente considerado primário, sobressai a evidência de sua persistente e deliberada imersão na trajetória delituosa. Essa reiterada inclinação para a continuidade do comportamento infracional, mesmo diante de uma condenação anterior, ilustra uma tendência à progressão na carreira criminosa. Essa realidade, por si só, revela que o paciente tem se dedicado com frequência à perpetração de delitos, particularmente aqueles que atentam contra o patrimônio. Tal fato sublinha a conclusão de que sua conduta implica um sério risco à integridade da ordem pública. Destaca-se que a periculosidade do fato não está embasada em elementos abstratos, pois além de empreenderem fuga, o paciente e seu comparsa ainda resistiram à prisão, o que denota maior intrepidez e dificuldade de subjugar-se à Justiça que impera para todos. Em relação à equiparação da concessão de liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão ao cúmplice Alex, não se observa um direito legítimo ao paciente em questão. Mostra-se evidente o equívoco substancial por parte tanto do Ministério Público ao recomendar a liberdade provisória do cúmplice Alex, com aplicação de medidas cautelares, cujo histórico criminal é notavelmente agravado por reincidências em delitos dolosos, incluindo três ocorrências de furto simples, um furto qualificado, vias de fato, estupro, dois roubos simples e um roubo majorado, como do magistrado ao consignar que não pode decretar a prisão preventiva diante da ausência de pedido nesse sentido, contudo descurou-se de que fora requerida a aplicação de medidas cautelares, e a prisão preventiva é uma cautela, ainda que mais grave do que as medidas a que se referia o Ministério Público. Não existe, de maneira alguma, fundamento que respalde a concessão de liberdade a uma pessoa com tal histórico delitivo e que demonstra uma inclinação ininterrupta para a continuidade em seu comportamento criminoso. Destarte, tal desacerto não deve servir como precedente para a perpetuação dessa discrepância ao comparsa, no caso o paciente, pois equívocos não geram direito de extensão, ainda mais quando em risco a ordem pública. Portanto, a circunstância de o cúmplice Alex ter sido, por equívoco evidente, agraciado com a liberdade provisória com medidas cautelares, quando possível a decretação da prisão preventiva, não institui um direito subjetivo ao paciente de igual tratamento, haja vista que os princípios de justiça não se fundamentam nem se mantêm sob premissas falíveis. Aliás, ao contrário do que consignado pelo magistrado, a jurisprudência mais recente é no sentido de que havendo pedido de liberdade provisória com cumulação de medidas cautelares diversas da prisão, pode o magistrado decretar a prisão preventiva, ainda que mais grave, porque também se trata de uma cautelar, cabendo ao Judiciário a análise da cautela mais adequada ao caso concreto. Ademais, reafirmo meu entendimento de que a recomendação do Ministério Público pela outorga de liberdade provisória não vincularia, de modo absoluto, o magistrado a adotar tal diretriz, visto que o juízo de ponderação exercido pela autoridade judiciária possui a prerrogativa de corrigir eventuais discrepâncias, como a que se impõe observar no caso em apreço. Essa circunstância singular, inclusive foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, o qual entendeu que a autoridade judiciária não excede os limites de sua atuação, e nem tão pouco age de ofício, ao decretar a prisão preventiva quando o Ministério Público oficia pela concessão da liberdade provisória com cumulação de medidas cautelares, afirmando ser juízo do magistrado a adequação da medida cautelar ao caso concreto. Nesse sentido, note-se a ementa: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. II – Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua . III – A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”. No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva. IV – Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto. V – Agravo regimental improvido. (A G .REG. NO RECURSO ORDINÁRIO E M HABEAS CORPUS 234.974, Relator Min. Cristiano Zanin, Dje publicado em 02/02/2024, Divulgado em 01/02/2024). De maneira consonante, a Sexta Câmara do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já havia proferido entendimento segundo o qual a opção do Poder Judiciário pela adoção de uma medida cautelar de maior gravidade do que a requerida pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pela parte lesada, não constitui um ato de atuação de ofício por parte do magistrado. Essa interpretação foi elaborada durante o exame de um recurso apresentado contra um veredicto do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), no qual o indivíduo réu – imputado pelos delitos de lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar – arguiu que sua prisão preventiva havia sido decretada de maneira autônoma pelo juiz, contrariando os preceitos estipulados pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Note-se a ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNA PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CAUTELARES DIVERSAS. MAGISTRADO DETERMINOU CAUTELAR MÁXIMA. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO EM DELITOS DE VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AGRESSÕES CONTRA FILHA MENOR DE IDADE E COMPANHEIRA GRÁVIDA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. Infere-se dos autos que o MP requereu, durante a audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante em cautelares diversas, no entanto, o Magistrado decretou a cautelar máxima. 2. Diversamente do alegado pelo Tribunal de origem, não se justificaria uma atuação ex officio do Magistrado por se tratar de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento no princípio da especialidade. Não obstante o art. 20 da Lei n. 11.340/2006 ainda autorize a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz de direito, tal disposição destoa do atual regime jurídico. A atuação do juiz de ofício é vedada independentemente do delito praticado ou de sua gravidade, ainda que seja de natureza hedionda, e deve repercutir no âmbito da violência doméstica e familiar. 3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi precedida da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário. No entanto, este decidiu pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública. 4. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição. 5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial. 6. Em situação que, mutatis mutandis, implica similar raciocínio, decidiu o STF que "Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 3. Prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, que, posteriormente requer a sua revogação. Alegação de que o magistrado está obrigado a revogar a prisão a pedido do Ministério Público. 4. Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. 5. Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet. 6. Agravo improvido (HC n. 203.208 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe 30/8/2021). 7. Na dicção da melhor doutrina, “o direito penal serve simultaneamente para limitar o poder de intervenção do Estado e para combater o crime. Protege, portanto, o indivíduo de uma repressão desmesurada do Estado, mas protege igualmente a sociedade e os seus membros dos abusos do indivíduo” (Claus ROXIN. Problemas fundamentais de direito penal. 2a ed. Lisboa: Vega, 1993, p. 76), visto que, em um Estado de Direito, “la regulación de esa situación de conflito no es determinada a través de la antítesis Estado-ciudadano; el Estado mismo está obligado por ambos fines – aseguramiento del orden a través de la persecución penal y protección de la esfera de libertad del ciudadano” (Claus ROXIN. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Editores dei Puerto, 2000, p. 258). 8. Há motivação suficiente e concreta a justificar a segregação preventiva, sobretudo diante do modus operandi da conduta e da periculosidade do agente, que ameaçou de morte e agrediu sua filha menor de 11 anos de idade e sua companheira – grávida de 10 semanas à época dos fatos –, de modo a causar-lhe lesões que acarretaram sua internação. 9. Por iguais fundamentos, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 10. “Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal” (HC n. 438.765/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 1/6/2018). 11. Recurso não provido. (Recurso em HC no 145225 – RO, relator Min. Rogério Schietti Cruz, Julgado em 15/02/2022, Publicado em 22/03/2022). N.g. Nessa mesma linha atualizada tem sinalizado este Tribunal: “Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de furto. Prisão em flagrante convertida em preventiva, de ofício, pelo Juízo do NAC. Alegação de nulidade da decisão. Improcedente. Mesmo após o advento da Lei n. 13.964/2019, de acordo com o art. 310, II, do Código de Processo Penal, não há óbice à decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo do NAC. Manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. O Juízo foi provocado para decretar medida acautelatória em desfavor do paciente, de modo que pode o magistrado analisar qual medida entende mais adequada e até mesmo aplicar medida mais gravosa, sem que isso configure decisão de ofício. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Paciente reincidente e que estava em liberdade provisória. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem Denegada. (Acórdão 1827896, 07052298820248070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 16/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ng.; PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 2. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti - calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar. 3. Não se verifica qualquer irregularidade na decisão do NAC - Núcleo de Ausdiencia de Custódia, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, pois ainda que o representante do Ministério Público tenha requerido a estipulação de medidas alternativas diversas da prisão (art. 319 do CPP), o artigo 20 da Lei no 11.340/2006 permite a prisão do acusado de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da insrução processual. 3.1. Ademais, o Ministério Público requereu a estipulação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, o que autoriza a possibilidade de decretação da prisão preventiva, sem que tal fato extrapole os limites da atuação do magistrado, pois se trata de hipótese distinta de quando o julgador age de ofício. Precedente do e. Supremo Tribunal Federal. 4. Ordem conhecida e denegada.” (Acórdão 1827457, 07071196220248070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) N.g. Logo, não obstante o entendimento firmado pela Autoridade Coatora de que o juiz não detém a prerrogativa de decretar a prisão preventiva de maneira autônoma (de ofício), entendimento este relativizado, porque parcialmente superado conforme precedentes acima destacados, apresentava-se razoável se tivesse verificado na origem se também não seria o caso de decretação da prisão preventiva do comparsa Alex, como medida cautelar necessária, diante das novas diretrizes dos Tribunais Superiores. Isso porque, diante de uma manifestação prévia e equivocada do Ministério Público favorável à outorga de liberdade provisória a um dos autores acompanhada de medidas cautelares, o magistrado não se encontraria estritamente vinculado à medida cautelar sugerida pelo parquet, visto que sua atuação não se resume a uma mera homologação das recomendações ministeriais. Ao contrário, como já dito linhas atrás, deve avaliar e impor a aplicação da norma mais adequada ao contexto específico, visando à realização do direito mais apropriado à situação em análise, resguardando tanto o direito do preso, como o da sociedade na modalidade ordem pública. Sob essa ótica, evidencia-se que o paciente não satisfaz os critérios necessários para usufruir da liberdade, notadamente considerando que a concessão da liberdade provisória ao seu cúmplice Alex, cuja soltura, sublinhe-se, não se justifica, ocorreu de maneira imprópria. Tal equívoco não justifica sua replicação em detrimento do interesse social, da ordem pública gravemente ameaçada. Assim, não vislumbro constrangimento ilegal na prisão do paciente, estando a decisão adequadamente e suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública. Ao contrário, o que se percebe é que medidas mais brandas poderiam servir de estímulo para a prática de novos crimes, uma vez que nem mesmo uma condenação anterior foi capaz de afastar o paciente de continuar sua escalada criminosa, enfatizando-se que estava preso e apenas em data recente, 05/02/2024, foi colocado em liberdade e prontamente voltou a enveredar na escalada criminosa. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, embora não se trate de crime de gravidade elevada, verifica-se que o paciente não encontra freios em sua escalada criminosa de delitos contra o patrimônio, inclusive por ações conjuntas, além de ostentar individualmente condenação por outro furto, o que indica forte risco de reiteração delitiva e demonstra sua periculosidade, demandando maior rigor da justiça, a fim de evitar que ele possa voltar a praticar delito. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal De igual sorte, o simples fato de a res furtiva ter sido devolvida não é capaz por si só, para aplacar a escalada criminosa de quem mesmo condenado, persiste no mesmo. delito. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública gravemente ameaçada. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de março de 2024 16:12:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator